Tribunal: CARF
Processo: 13976.000363/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000363/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 148 E 174.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DECORRÊNCIA.
O julgamento proferido no processo administrativo fiscal relativo ao Auto de
Infração contendo a obrigação principal deve ser replicado no julgamento do
auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, à
indústria cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela
adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como
agroindústria.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000363/2007-44
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, somente quanto às alegações de prescrição/decadência, de
ser a contribuinte agroindústria e retroatividade benigna, para, na parte conhecida, dar
provimento parcial aos recursos voluntários para: a) em relação ao contribuinte autuado, declarar
a decadência até a competência 11/2000; b) em relação às responsáveis solidárias, declarar a
decadência até a competência 11/2001; e c) determinar o recálculo da multa por descumprimento
de obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do
art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 919/936) interposto pela INDÚSTRIAS
ARTEFAMA S.A e pelas solidárias AAW Empreendimentos e Participações Ltda, LED
Empreendimentos e Participações Ltda, RS Empreendimentos e Participações Ltda e Artefama
Comercial Exportadora S/A contra decisão (e-fls. 897/914) que julgou procedente Auto de
Infração - AI n° 35.764.471-9 (e-fls. 02/06), no valor total de R$ 1.365.256,48 e lavrado por ter a
empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de
1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei
n° 9.528, de 1997 (Código de Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em
24/11/2006 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 15/19), extrai-se:
3.1 - A empresa apresentou nas competências 01/1999 a 13/2005, as GFIP com omissão
dos seguintes fatos geradores de contribuição previdenciária e com erros em campos
que alteram o valor devido das contribuições previdenciárias:
3.1.1 - Erro no campo FPAS: FPAS informado 833 - FPAS correto 507. Nas
competências 07/2004 a 13/2005 a empresa se auto-enquadrou como agroindústria
alterando o seu regime de tributação (...)
3.1.2 – As remunerações e as respectivas contribuições previdenciárias omitidas em
GFIP em razão do erro no capo FPAS estão discriminadas no Anexo I. O crédito
previdenciário foi constituído através do lançamento em Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD 35.764.468-9.
3.1.3 - Remuneração paga a segurados empregados com interposição de pessoas
Jurídicas para mascarar vínculo empregatício. Nas competências 01/1999 a 06/2004
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

a empresa deixou de informar em GFIP os seguintes segurados empregados e suas
respectivas remunerações: (...)
3.1.5 - As remunerações e as contribuições previdenciárias omitidas em GFIP estão
discriminadas no Anexo ll. O crédito previdenciário foi constituido através do
lançamento em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 35.764.468-9
3.1.6 - Salário utilidade fornecido através de cestas básicas a empregados que
cumprem metas de assiduidade impostas pela empresa. Nas competências 01/1999 a
12/2005 (...)
3.1.7 - A remuneração paga foi apurada nas contas contábeis do grupo Cesta Básica, e
as respectivas contribuições previdenciárias incidentes omitidas em GFIP estão
discriminadas no Anexo III. O crédito previdenciário foi constituído através de
lançamento em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 35.764.468-9
3.1.8 - Pagamento de participação aos administradores. Nas competências 12/1999 e
12/2000, (...)
(...) estão discriminados no Anexo IV. O crédito previdenciário foi constituído através
de lançamento em Notificação Fiscal de Lançamento do Débito - NFLD 35.764.463-9.
3.1.10 - Pagamento pelos serviços prestados por contribuintes individuais. (...)
(...) estão discriminadas no Anexo IV. O crédito previdenciário foi constituído através
de lançamento em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 35.764.468-9.
Na impugnação (e-fls. 40/46), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade. Fatos.
(b) Nulidade do Auto de Infração. Tipificação, incorreta, obscura e imprecisa.
Ônus da prova.
(c) Decadência.
(d) Inexistência de obrigação legal - ausência de capitulação legal –
incompatibilidade entre o auto de infração e a norma legal.
Considerando que a análise dos autos restou prejudicada pela mera referência no
Relatório Fiscal à NFLD n° 35.764.468-9, o julgamento foi convertido em diligência para
emissão de Relatório Fiscal Complementar em que (e-fls. 65/66):
conste a descrição clara e precisa dos fatos geradores das contribuições previdenciárias
não declaradas em GFIP e dos motivos que conduziram a autoridade fiscal às seguintes
conclusões: de que a empresa não é agroindústria; de que as verbas relacionadas no item
2 - cesta básica e participação aos administradores são salários de contribuição,
especialmente se a empresa estava ou não inscrita no PAT, se as cestas básicas eram
fornecidas além das refeições normais incluídas no PAT, se a participação era nos
lucros e se os diretores eram contribuintes individuais ou empregados; a descrição da
situação fática dos elementos caracterizados do vínculo empregatício para a
caracterização dos segurados como empregados da notificada - subordinação,
onerosidade, pessoalidade e não-eventualidade, conforme o artigo 12, l, “a” da Lei
8.212/91; com a indicação de provas ou a sua juntada, por amostragem, e tudo o mais
que se fizer necessário para a perfeita compreensão das razões de fato que ensejaram a
lavratura deste Auto de infração.
Juntando os documentos de e-fls. 68/80 e cópia de documentos integrantes ou
anexos à NFLD n° 35.764.468-9 (e-fls. 81/751), a fiscalização emite o Relatório Fiscal
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Complementar de e-fls. 752/796 e imputa responsabilidade solidária por grupo econômico
às empresas AAW Empreendimentos e Participações Ltda, LED Empreendimentos e
Participações Ltda, RS Empreendimentos e Participações Ltda e Artefama Comercial
Exportadora S/A.
LED Empreendimentos e Participações Ltda e Artefama Comercial
Exportadora S/A foram cientificadas do lançamento em 26/03/2007 (e-fls. 797/798, 801/802,
818 e 853). RS Empreendimentos e Participações Ltda foi cientificadas do lançamento em
27/03/2007 (e-fls. 799/800 e 836). AAW Empreendimentos e Participações Ltda foi
cientificada do lançamento em 10/04/2007 (e-fls. 795/796 e 803). Esta apresenta impugnação em
16/04/2007 (e-fls. 804) e aquelas em 10/04/2007 (e-fls. 819, 837 e 854), sendo que todas
argumentam quanto a não caracterização da responsabilidade solidária (e-fls. 804, 819, 837 e
854).
A contribuinte Indústrias Artefama S/A é cientificada do Relatório Fiscal
Complementar em 13/11/2007 (e-fls. 867/870), apresentando complemento à impugnação (e-fls.
871/886) a reiterar seu inconformismo.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 897/914):
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do falo gerador: 23/11/2006
Auto de Infração DEBCAD n° 35.764.471-9
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdencíárias.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de 'produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SUBSUNÇÃO DO FATO À
HIPÓTESE NORMATIVA.
É necessária e suficiente a subsunção do fato à hipótese legal prevista no art. 12, inciso
I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 para que se opere a caracterização de segurado
empregado.
SALÁRIO IN NATURA. CESTA BÁSICA. MODALIDADE NÃO INSCRITA NO
PAT.
Incidem contribuições providenciarias sobre os valores relativos ao salário in natura,
pagos através do fornecimento de cestas básicas, quando a modalidade não foi inscrita
no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS.
DIRETORES.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros e Resultados, em desacordo com a
legislação especifica, integram o salário-de-contribuição.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico são responsáveis solidárias pelas
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Consta documentado nos autos apenas a cientificação do Acórdão de Impugnação
à contribuinte Indústrias Artefama S/A em 14/03/2008 (e-fls. 916/917) e à responsável
solidária AAW Empreendimentos e Participações Ltda em 18/03/2008 (e-fls. 918). Contudo,
em 11/04/2008, é apresentada em 11/04/2008 (e-fls. 919) petição conjunta da contribuinte e das
quatro responsáveis solidárias a veicular razões recursais (e-fls. 919/936), em síntese, alegado:
(a) Fatos. As assertivas do órgão previdenciário são infundadas, pois a recorrente
preenche os requisitos para ser considerada como agroindústria e, quanto aos
demais itens, não se tratam de empregados - pessoas físicas, os quais se acham
corretamente lançados nos registros de folha de empregados e a sua
formalização decorrente nos moldes da legislação previdenciária/trabalhista; e,
por fim, as cestas básicas dadas como incentivo a assiduidade, não se
enquadram como salário-utilidade, conforme até o final da presente
impugnação restará provado.
(b) Nulidade do Acordão de Impugnação. A decisão recorrida incorre em
cerceamento de defesa por indeferir a produção de provas, afrontando o devido
processo legal e o contraditório, bem como a busca pela verdade material.
(c) Nulidade do Auto de Infração. Tipificação, incorreta, obscura e imprecisa.
Ônus da prova. Não basta colocar no instrumento de autuação fiscal, os artigos
da legislação que regulamenta a matéria. Inexistindo o nexo causal, inexiste
possibilidade da ocorrência de imputação de ilegalidade à ora recorrente,
precisamente o que ocorre no caso vertente. Assim, o Auto de Infração deve
ser anulado e/ou tomado insubsistente. Há erro da autoridade autuante, erro
formal insanável, no tocante ao enquadramento legal do fato descrito
(tipificação), posto que os dispositivos legais constantes da Lei Federal
invocados pelo agente fiscal, não discriminam e não se coadunam com o
suporte fático concreto, de onde resulta a inocorrência de fato imputável à
recorrente e, como consequência, gera a nulidade do Auto de Infração. Mera
referência superficial aos fatos é insuficiente. Logo, tipificação incorreta,
obscura e imprecisa. Verifica-se tão somente a descrição parcial e irreal dos
fatos e da penalidade. O dispositivo infringido deixou de ser consignado. Resta
violado o princípio da legalidade e cerceada a defesa, sendo vedadas
interpretações pessoais (Constituição de 1988, doutrina e jurisprudência). Por
derradeiro, a constituição do crédito tributário sem provas robustas inverte o
ônus da prova (CPC, art. 333, I). O Auto de Infração deve ainda ser declarado
nulo de pleno direito, uma vez que os débitos, aqui autuados não encontram
sua razão de ser, em face da liberdade de trabalho assegurada pela Carta
Magna, notadamente em cláusulas pétreas, irrenunciáveis e imutáveis,
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

considerando que a autuação do hipotético débito previdenciário proposto pela
Previdência Social, fulcrada em inexistente fundamento legal, descabe a
continuidade do presente procedimento fiscal, devendo ser de plano decretada
a extinção do feito.
(d) Prescrição e Decadência. No presente caso, os créditos montam de período
superior aos 05 (cinco) anos previstos pelo Código Tributário Nacional, motivo
pelo qual decaiu o direito da fazenda em tentar constituir o seu crédito
tributário.
(e) Inexistência de obrigação legal - ausência de capitulação legal –
incompatibilidade entre o auto de infração e a norma legal. A recorrente
preenche de acordo com a realidade dos fatos os documentos que compõem a
base de cálculo correta para as informações lançadas ao recolhimento da
previdência social. Neste traço, comporta asseverar de plano, .em censura
direta ao item 3.1, subitem 3.1.1, que a recorrente se compraz perfeitamente
em agroindústria, tanto que assim obteve resposta em consulta formulada
junto ao órgão previdenciário. Quanto a remuneração paga a segurados
empregados com interposição de pessoas jurídicas para mascarar vínculo
empregatício, o Auto de Infração hostilizado, fundamentou a sua lavratura, no
artigo 17, da Lei n° 8.213/91, combinada com o artigo 18, inciso I, do
Decreto n° 3.048/99, como sendo obrigatória a inscrição dos titulares das
firmas individuais discriminadas nos relatórios e demais documentos que
acompanham o dito instrumento legal de fiscalização em epígrafe. Entretanto,
fazendo-se o cotejo interpretativo entre os artigos legais informados no
instrumento fiscal e a suposta infração, não se encontra o menor
embasamento para que tais firmas individuais sejam obrigadas a se
transformarem em empregados assim considerados pessoas físicas. As
pessoas relacionadas na notificação são pessoas jurídicas ou firmas
individuais que prestam serviços à recorrente em atividades de assessoria,
desvinculadas da sua função precípua de manufatura de móveis em madeira
ou são pessoas físicas que prestam, esporadicamente, serviços de jardinagem
e afiação de ferramentas industriais. Logo, não há razão para reconhecê-las
como empregados, inexistindo subordinação e havendo liberdade de trabalho.
Os prêmios e ou bonificações concedidas pela impugnante aos empregados
que apresentam frequência e cumprimento integral da jornada mensal de
trabalho, não se enquadra perfeitamente no conceito de salário utilidade, não
possuindo feição salarial (subitem 3.1.6). Quanto ao pagamento de
participação aos administradores, aventado no subitem 3.1.8, nas
competências 12/1999 e 12/2000, elas já se encontram alcançadas pelo
instituto da decadência. Entretanto, tais verbas não se enquadram no conceito
de remuneração. Por fim, tangente a alegada ausência de informação (subitem
3.1.10), na GFIP do hipotético desconto da contribuição previdenciária de
contribuinte individual (subitem 3.4) do Auto, tal fato se refere a serviços de
jardinagem, esporádicos pela sua própria natureza, o qual recebe por meio da
emissão de notas fiscais avulsas, descabendo, assim, o recolhimento da
contribuição previdenciária, eis que o beneficiário a recolhe como autônomo;
do contrário, haveria um “bis in idem” tributário. A impugnante reporta-se a
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

todas as considerações outrora expendidas no Auto de Infração n°
35.764.469-7, bem como todos os demais que compreendem o MPF n°
09315340, de 29/06/2006.
(f) Dilação de prazo. O Auto de Infração apresenta os valores a serem cobrados
junto a impugnante, sem qualquer possibilidade de questionamento` acerca da
sua real existência e, como decorrência do prazo exíguo para a correta
apuração e quantificação dos valores efetivamente lançados, propugna-se
desde já, pela dilação de prazo para complemento da defesa, objetivando a
apuração do “quantum debeatur.
(g) Exigibilidade suspensa. Em face do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade deve
ser considerada suspensa e, como a autuação ocorreu ao arrepio da lei, não
incide a onerosa penalidade descrita no Auto de Infração.
(h) Provas. Requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
principalmente a juntada de documentos no curso do processo.
Em 26/02/2010, a contribuinte e as responsáveis solidárias apresentam petição (e-
fls. 943/946) a veicular desistência parcial do recurso referente ao Auto de Infração n°
35.764.471-9, processo n° 13976.000363/2007-44, transcrevo:
As Requerentes não possuem interesse na continuidade do processo na íntegra, motivo
pelo qual, vêm através da presente peça, pedir a desistência PARCIAL do recurso
voluntário interposto em desfavor do INSS nos Autos de Infração n9 35.764.471-9, e
renúncia a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundamentam o referido
recurso, mantendo-se tão somente para reconhecimento da prescrição e decadência dos
períodos superiores a 5 (cinco) anos, bem como quanto ao enquadramento da empresa
como agroindústria, reconhecendo o direito ao recolhimento da Contribuição
previdenciária instituída pela Lei n° 10.256/2001.
A desistência PARCIAL acima mencionada refere-se a aplicação de multa pecuniária
constante do A.I. mencionado, referente aos seguintes fatos geradores e competências
constantes da tabela I em anexo que totaliza em R$ 540.577,42 (quinhentos e quarenta
mil, quinhentos e setenta e sete reais, quarenta e dois centavos).
Por força do despacho de e-fls. 947 do Serviço de Controle de Julgamento do
CARF, os autos foram encaminhados à Receita Federal, tendo sido emitido o Despacho
Decisório SAFIS/EFI3 n° 1021/2010 a retificar o valor da multa para R$ 1.127.958,29 por
reconhecer a decadência das competências 01/1999 a 10/2001.
O despacho não foi cientificado aos recorrentes, pois retornou da Agência da
Receita Federal para desmembramento da parte incontroversa (e-fls. 959/960) e, conforme
Despacho emitido em 07/02/2011 (e-fls. 962), não se efetuou o desmembramento da parte
inconteste em razão de o sistema SICOB não o possibilitar, sendo o processo encaminhado sem
aparte para julgamento.
Em 11/05/2020, é juntado aos autos cópia do DESPACHO N°028/2020
PARCPREV-PARCEL 9aRF-VR a indeferir a inclusão parcial do AI 35764471-9 em
parcelamento (e-fls. 965/968).
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Em 15/08/2022 (e-fls. 969), a contribuinte peticiona (e-fls. 971/972) requerendo o
apensamento dos autos ao processo n° 13976.000364/2007-99 para fins de julgamento conjunto
e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do processo n°
13976.000364/2007-99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Consta documentado nos autos apenas a intimação do Acórdão
de Impugnação à contribuinte Indústrias Artefama S/A em 14/03/2008 (e-fls. 916/917) e à
responsável solidária AAW Empreendimentos e Participações Ltda em 18/03/2008 (e-fls.
918). Contudo, a contribuinte e todas as quatro responsáveis solidárias subscrevem as mesmas
razões de recurso por petição conjunta apresentada em 11/04/2008 (e-fls. 919/936).
Logo, o recurso é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33; e Lei n°
9.784, de 1999, art. 26, §5°).
Em 26/02/2010, a contribuinte e as responsáveis solidárias apresentam petição (e-
fls. 943/946) a veicular desistência parcial dos recursos voluntários.
No pedido de desistência parcial, afirma-se a manutenção da alegação de
prescrição/decadência dos períodos superiores a 5 (cinco) anos, bem como quanto ao
enquadramento da empresa como agroindústria, reconhecendo o direito ao recolhimento da
Contribuição previdenciária instituída pela Lei n° 10.256/2001, estando a parte incontroversa
discriminada na tabela I em anexo.
A referida “tabela I em anexo” consta das e-fls. 946 e sua confrontação com o
Anexo V do Relatório Fiscal (e-fls. 33/35, consolida os valores apurados nos Anexos I a IV)
revela que a desistência envolve a multa apurada em relação às contribuições dos anexos II, III e
IV do Relatório Fiscal apenas a partir da competência 11/2001, subsistindo o inconformismo
quanto ao enquadramento da empresa como agroindústria pertinente às competências 07/2004 a
13/2005 (Anexo I do Relatório Fiscal).
Contudo, a petição de desistência é clara no sentido da manutenção da alegação de
decadência dos períodos superiores a cinco anos. Logo, a rigor, houve manutenção da
argumentação de decadência também da competência 11/2001, apesar de a tabela I a relacionar
como objeto de desistência em relação às contribuições dos anexos II, III e IV do Relatório
Fiscal.
Devolvidos os autos para a origem (e-fls. 947), o órgão preparador, atestando não
ser possível o aparte da parte inconteste por limitação do sistema SICOB, retorna os autos para
julgamento com o débito integral (e-fls. 962).
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Destarte, diante da persistência do débito inconteste no presente processo, impõe-
se a declaração do conhecimento parcial do recurso para não conhecer, por perda de objeto e
falta de interesse, a parte atingida pela desistência.
Decadência/prescrição. De plano, destaque-se que não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11). Logo, resta perquirir sobre
a decadência do lançamento. Antes, contudo, cabe esclarecer que, quando do retorno dos autos
para desmembramento da parte objeto de desistência, foi emitido o Despacho Decisório
SAFIS/EFI3 n° 1021/2010 a retificar de ofício o valor da multa para R$ 1.127.958,29 por
reconhecer a decadência das competências 01/1999 a 10/2001, com lastro no art. 150, §4°, do
CTN. Esse Despacho Decisório, entretanto, não se aperfeiçoou, eis que não foi cientificado aos
recorrentes e nem poderia ter sido, pois não houve desistência da alegação de decadência, sendo
a Receita Federal incompetente para em sede de revisão de ofício apreciar questão objeto de
recurso voluntário pendente. Assim, a questão deve ser apreciada pelo presente colegiado, sendo
prejudicial de mérito expressamente suscitada pelas recorrentes.
Por força da inteligência consagrada na Súmula CARF n° 148, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN. A mesma Inteligência lastreia a CARF n° 174.
Acrescente-se ainda que a decadência deve ser aferida em relação a cada um dos
solidários, conforme jurisprudência:
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. TERMO AD QUEM.
No caso de lançamento que aponte múltiplos sujeitos passivos, em responsabilidade
solidária, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos coobrigados.
Acórdão n° 9202-008.814, de 27 de julho de 2020
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo
dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Acórdão n° 9202-007.948, de 17 de junho de 2019
No caso concreto, o lançamento do AI n° 35.764.471-9 foi cientificado para a
contribuinte em 24/11/2006 (e-fls. 02), não tendo sido inicialmente imputada qualquer
responsabilidade solidária.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, considerou que a
referência à NFLD n° 35.764.468-9 constante do Relatório Fiscal (e-fls. 15/19) seria insuficiente
para a descrição clara e precisa dos fatos geradores das contribuições previdenciárias não
declaradas em GFIP e dos motivos que conduziram a autoridade fiscal a constituir as
contribuições constantes da NFLD n° 35.764.468-9.
Assim, convertido o julgamento em diligência, foi emitido Relatório Fiscal
Complementar (e-fls. 752/796) replicando a motivação já constante da NFLD n° 35.764.468-9
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

(Relatório Fiscal, e-fls. 82/129) e a agregar novos fundamentos apenas para a imputação de
responsabilidade solidária, motivação esta pertinente apenas aos solidários, tanto que o
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF n° 172).
Diante desse, contexto, não houve agravamento da exigência em relação à
contribuinte, eis que já era de seu conhecimento a motivação constante da NFLD n° 35.764.468-
9, cientificada à contribuinte também na data de 24/11/2006 (e-fls. 81), mesma data de
cientificação do AI n° 35.764.471-9 (e-fls. 02), sendo a invocação da NFLD n° 35.764.468-9
suficiente para a devida compreensão do presente AI, a ela vinculado por decorrência.
Logo, a contagem do prazo decadencial em relação à contribuinte deve considerar
a data de 24/11/2006, a significar decaídas as ocorrências de infração pertinentes às
competências 01/1999 a 11/2000 (CTN, art. 173, I; e Súmula CARF n° 148).
Por outro lado, em relação às responsáveis solidárias, a contagem do prazo
decadencial deve observar a data de sua intimação do lançamento, sem que a ciência do devedor
principal configure causa interruptiva do prazo, eis que não há previsão legal para a interrupção.
Destarte, considerando que LED Empreendimentos e Participações Ltda e
Artefama Comercial Exportadora S/A foram cientificadas do lançamento em 26/03/2007 (e-
fls. 797/798, 801/802, 818 e 853), que RS Empreendimentos e Participações Ltda foi
cientificada do lançamento em 27/03/2007 (e-fls. 799/800 e 836) e que AAW
Empreendimentos e Participações Ltda foi cientificada do lançamento em 10/04/2007 (e-fls.
795/796 e 803), restam, em face das responsáveis solidárias, decaídas as ocorrências de infração
pertinentes às competências 01/1999 a 11/2001 (CTN, art. 173, I; e Súmula CARF n° 148).
Agroindústria. Além da alegação de prescrição/decadência, as recorrentes não
desistiram da argumentação de as declarações prestadas estarem corretas no que toca ao
enquadramento no FPAS 833 (agroindústria). A matéria em questão guarda vinculação por
decorrência para com a lide deduzida na NFLD n° 35.764.468-9, especificamente no que toca às
contribuições do Anexo I do Relatório Fiscal, tanto que a contribuinte formulou em 15/08/2022
pedido para julgamento conjunto com o processo n° 13976.000364/2007-99 e, subsidiariamente,
para o sobrestamento do feito até seu julgamento definitivo.
O pedido de julgamento conjunto resta prejudicado em razão de já haver decisão
de mesma instância proferida no processo n° 13976.000364/2007-99 e, apesar de não haver
ainda trânsito em julgado, não cabe o sobrestamento do feito, devendo ser adotadas as mesmas
razões de decidir do processo principal, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Recurso
Voluntário n° 2401-01.964, de 22 de agosto de 2011:
Em suas razões de recurso a este Conselho, o Recorrente alega que tem direito de
recolher a contribuição previdenciária instituída pela Lei n° 10.256/2001, uma vez que
seu enquadramento como agroindústria está vinculado a consulta formulado ao INSS.
que reconheceu a existência de industrialização de produção rural própria.
Fica bem nítido que a Requerente, em face de sua atividade empresarial consistente em
industrialização de madeira para a produção, comercialização e exportação de móveis e
outros artefatos, inclusive florestamento, reflorestamento e extração de madeira e
agricultura para uso próprio, cumpre integralmente os requisitos pela Lei n°
10.256/2001:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

O artigo 22-A da Lei n° 8212/91. acrescentado pela Lei n° 10256/2001. aborda o assunto,
nos seguintes termos:
"Art, 22- A A contribuição devida pela agroindústria definida para os efeitos desta lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
em substituição às previstas nos inciso I e II do artigo 22 desta lei, é de
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto no artigo 57 e
58 da Lei n°^213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais da atividade.
Pelo que se lê do dispositivo acima transcrito, verifica-se que, na definição do que seja
Agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser Produtor Rural Pessoa Jurídica
e industrializar produção própria, e. acrescentada a essa. a industrialização de produção
adquirida de terceiros.
Vê-se, assim que o requisito essencial para que haja a substituição das contribuições
previdenciárias das agroindústria é o de industrializar a produção própria podendo haver
também a industrialização da produção adquirida de terceiros, porém, ainda que a lei
não exija que a produção própria deva ser neste ou naquele percentual em relação à
produção adquirida de terceiro, a produção própria deve sobrepor àquela adquirida de
terceiros.
No presente caso. no entanto, o objetivo principal da impugnante, conforme verificado
pela fiscalização e que consta de seu contrato social e CNPJ. é a fabricação e
comercialização de móveis com predominância de madeira. Atividade esta que já era
exercida antes do advento da Lei 10.256/2001 em detrimento de alguma atividade rural.
Em que pese a alegação de que se enquadrou como Agroindústria embasada em
orientações fornecidas pela própria Receita Previdenciária. através de processo de
Consulta, ato que vincula os seus agentes, sendo que qualquer modificação na resposta
dada á consulente somente operaria efeitos para o futuro, vale esclarecer que nas
Consultas n°. 310/2004. 310-A/2004 e 330/2004 (fls. 843/852), que o então Serviço de
Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC tratou dos
questionamentos efetuados e prestou os esclarecimentos em tese à consulente, com
base, estritamente, nas informações e subsídios prestados pelo consulente.
Como já salientado na fundamentação da decisão de primeira instância a Recorrente,
nas Declarações de Imposto de Renda relativa aos anos de 1999 a 2005. declarou não
exercer atividade rural.
De igual modo agiu a empresa ao impetrar a ação judicial n°. 2001.72.01.004535-0, em
31/12/2001, na 3a, Vara de Joinville, na qual pleiteia seja reconhecida a inexigibilidade
das contribuições ao INCRA sob o argumento de que não é produtor rural.
Verificou-se, assim, que o enquadramento como Agroindústria ocorreu somente, e de
maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por acaso e tampouco em
decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do benefício da substituição da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados
pela incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção, o que lhe é
extremamente mais favorável financeiramente.
Assim, com relação à Produção Rural Própria, mesmo considerando como tal a
aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase avançada do trato cultural , mesmo
assim, tal produção é intima em relação àquela adquirida de terceiros e por essa razão
não há como considerar como correto o enquadramento da Recorrente como
agroindústria
A seguir, foram proferidos os Acórdãos de Embargos n° 2401-003.918, de 10 de
março de 2015, e n° 2401-005.451, de 8 de maio de 2018, sendo que a matéria em tela somente
foi tratada na segunda decisão, cabendo transcrever do voto condutor:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Portanto, é evidente o erro material da relatora ao redigir o parágrafo citado no início
deste tópico, que deve ter a redação alterada, incluindo-se o trecho grifado, passando a
ter a seguinte redação:
Fica bem nítido que a Requerente, em face de sua atividade empresarial consistente em
industrialização de madeira para a produção, comercialização e exportação de móveis e
outros artefatos, inclusive florestamento, reflorestamento e extração de madeira e
agricultura para uso próprio, contudo, não cumpre integralmente os requisitos pela Lei
n° 10.256 2001.1.
(...)
Da leitura do voto, observa-se que a relatora se vale de vários elementos para afirmar
que a empresa não industrializa produção própria, não se enquadrando nos requisitos da
Lei no 10.256/2001: (...)
Diante dos vários elementos apontados, no mérito, a relatora nega provimento ao
recurso.
De qualquer forma, quanto à proporção entre a produção própria e a adquirida de
terceiros, afirmando a relatora que "mesmo que considerando como produção própria a
aquisição de árvores em pé já maturadas", o que demonstra seu entendimento que não
pode ser considerada produção própria a aquisição de árvore em pé. logo. isso seria
elemento suficiente para negar provimento ao recurso, por não ser a empresa
agroindústria, ela acrescenta que "tal produção é ínfima em relação àquela adquirida de
terceiros", elemento este objeto dos embargos.
Em que pese a relatora uào ter discorrido mais sobre o assunto no acórdão embargado,
pois suas razões de decidir eram suficientes para, no mérito, negar provimento ao
recurso, o entendimento sobre a produção própria ínfima também é encontrado em
outros acórdãos, conforme abaixo:
Excerto do voto do conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, proferido no Acórdão n°
9202-003.570. da 2a Turma da CSRF. em sessão de 29/1/15. no qual foi dado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda para desconsiderar o enquadramento do
sujeito passivo como agroindústria:
Dessa forma entendo que, como a lei não estipula limites mínimos de industrialização de
produção própria, o não enquadramento de agroindústria com base na relação do
faturamento decorrente da comercialização própria em relação ao total faturado pela
empresa, como quer a recorrente, implica violação ao fundamental princípio da
legalidade.
Feitas essas considerações, entendo que no presente caso, a Recorrente dignou
demonstrar que o Sujeito Passivo não é agroindústria, pois não se enquadra na
capitulação legal – art. 22-A, da Lei n. 8.212/91.
O aludido dispositivo legal é cristalino ao definir o que deve ser considerada como sendo
agroindústria, ao exigir cumulativamente a ocorrência dos seguintes requisitos, a saber:
se?4 Produtor Rural Pessoa Jurídica e industrializar produção própria, além da
industrialização da produção de terceiros, se for o caso.
Por certo, a legislação previdenciária tem clara intenção de fazer incidir a contribuição
substitutiva prevista para as agroindústrias sobre as que possuam efetivamente esta
característica, ou seja, um produtor rural que também industrialize sua produção. Nesse
sentido a legislação busca incentivar ao produtor rural que realize o beneficiamento de
sua produção (e eventualmente de terceiros), agregando-lhe valor-comercial.
Não fosse assim, poderia uma pessoa jurídica eminentemente voltada para atividade
industrial que com o objetivo de beneficiar-se da tributação diferenciada destinada à
agroindústria, realizar alguma atividade rural a fim de enquadrar-se na hipótese legal,
praticando, assim, uma evasão fiscal. É verdade que a legislação previdenciária não
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

estipula o percentual de produção própria ou adquirida de terceiros suficiente para
qualificação de uma pessoa jurídica como agroindústria, todavia não se pode deixar de
analisar a realidade tal como ela se apresenta, em busca da Verdade Material, como
meio garantidor da certeza do crédito tributário, no qual se deve buscar a realidade dos
fatos.
Em que pese a força da literalidade dos dispositivos legais, assume grande relevância o
aspecto substancial da realidade sobre a qual a tributação incide. Não basta ater-se
simplesmente a literalidade do texto legal, é necessária a busca pela realidade fálica em
perseguição à verdade material A reunião desses dois aspectos resultará na aplicação
adequada da lei.
Caso contrário, qualquer indústria (inclusive os grandes complexos industriais) que
utilizasse no seu processo produtivo apenas parte do insumo produzido por ela própria,
por menos que fosse, poderia se beneficiar do tratamento tributário especial, o qual, na
verdade, é um regime substitutivo criado para ser aplicado ao verdadeiro produtor
rural.
No presente caso, no entanto, observa-se que a empresa percorreu o caminho inverso do
pretendido com a criação das contribuições substitutivas para as agroindústria. O que
claramente se afigura é uma pessoa jurídica eminentemente voltada para atividade
industrial que, com o objetivo de beneficiar-se da tributação diferenciada destinada à
agroindústria, procura realizar alguma atividade rural a fim de enquadrar-se na hipótese
legal à lei, muito embora não proíba esta prática, não pode ser utilizada para viabilizar a
evasão fiscal e sangrar os cofres públicos.
[...]
O reflorestamento não é sua principal atividade conforme informação trazida pela
fiscalização, tanto em relação ao pessoal ocupado, quanto à produção própria em
relação à adquirida de terceiros.
Ainda nesse sentido, extrai-se excerto de voto proferido em decisão exarada pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região: (...)
Assim, em que pese a lei não estabelecer o percentual mínimo de produção própria para
que a empresa seja considerada agroindústria, há entendimentos no sentido de que o
percentual substancialmente pequeno em relação à quantidade de matéria prima
necessária, descaracteriza a agroindústria, especialmente quando não se trata de um
produtor rural que industrializa produção própria, mas de uma indústria que resolve ter
produção própria, em quantidades mínimas peito de toda a matéria prima que precisa,
para. indevidamente, enquadrar-se como agroindústria, usufruindo de benefício fiscal.
Acrescente-se ainda que, a rigor, o argumento da recorrente significa que se a
empresa industrializar ao menos uma única árvore de produção própria já pode se enquadrar
como agroindústria, eis que a lei não estabelece percentual mínimo.
O absurdo em questão revela a inconsistência do argumento de defesa. Há que se
exigir um percentual não ínfimo de utilização de produção própria no processo industrial.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da primazia da realidade, ou seja, o
ordenamento jurídico não respalda o artificial cumprimento da legislação, ainda que o legislador
não tenha estabelecido um percentual mínimo.
Logo, sendo pífia a industrialização de produção própria, não é cabível o
enquadramento como agroindústria.
Merece ainda destaque o decidido na APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No
5007008-70.2015.4.04.7209/SC (ação ordinária anulatória dos DEBCADs nos 37.345.165-2,
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

37.345.166-0 e 51.008.825-2, lavrados em face da contribuinte) pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região que não foi favorável à tese de defesa, transcrevo:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5007008-70.2015.4.04.7209/SC
RELATORA: DES. FEDERAL LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
APELADO: INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A. (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINA CANTARELLE FERRARO
EMENTA
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE
DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 a indústria
de móveis, cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela adquirida
de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como agroindústria.
LANÇAMENTO
FISCAL.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Não há nulidade no lançamento fiscal que aplica multa de ofício e multa isolada, de
acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores do tributo apurado como
devido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a Turma
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por maioria, decidiu dar provimento à
apelação e à remessa oficial, vencidos em parte a Relatora e o Des. Federal Sebastião
Ogê Muniz, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de julho de 2017.
Em face do suscitado em sede de memoriais e sustentação oral no sentido de
retroação do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, cabe asseverar que o Parecer SEI N°
11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP com incorreções ou
omissões (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000363/2007-44

Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas. Assim, o presente AIOA CFL 68
deve ser comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de
modo a se verificar o cabimento da retroação de penalidade mais benéfica, devendo se ponderar
no cálculo eventuais AIOAs CFLs 69, 85 e 91 subsistentes.
Por fim, destaque-se que as anistias dos arts. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, e 1° da
Lei n° 14.397, de 2022, se referem à multa por atraso na entrega da GFIP e não à multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE dos recursos voluntários,
somente quanto às alegações de prescrição/decadência, de ser a contribuinte agroindústria e
retroatividade benígna, para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos
voluntários para: a) em relação ao contribuinte autuado, declarar a decadência até a competência
11/2000; b) em relação às responsáveis solidárias, declarar a decadência até a competência
11/2001; e c) determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.

Fl. 1061
DF CARF MF
Original